Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-64.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena, pela prática do crime de perseguição em contexto de violência doméstica (art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006). O réu alegou ausência de dolo, fragilidade probatória e requereu a absolvição, ou subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, concessão de regime aberto e suspensão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de perseguição em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se há interesse recursal quanto à dosimetria da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso é parcialmente conhecido, pois os pedidos de fixação da pena no mínimo legal, regime aberto e suspensão da pena já foram atendidos na sentença, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos.
O crime de perseguição exige condutas reiteradas e invasivas que perturbem a liberdade da vítima, sendo irrelevante o número exato de atos, mas sim sua intensidade e persistência.
A materialidade e a autoria restam comprovadas por boletim de ocorrência, mídias com áudios e registros de chamadas, decisão de medidas protetivas, e pelo depoimento judicial coerente e detalhado da vítima.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de violência doméstica, quando corroborada por demais provas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois as mensagens e ligações reiteradas, acompanhadas de ofensas e ameaças veladas, demonstram a intenção deliberada do réu de perturbar a vítima.
O comportamento do réu ultrapassa o razoável, revelando controle, ciúmes e tentativa de intimidação, mesmo após o término do relacionamento, motivando a concessão de medidas protetivas.
A dosimetria da pena foi fixada corretamente: na primeira fase, no mínimo legal; na segunda, sem atenuantes ou agravantes; e na terceira, com causa de aumento legalmente prevista, não havendo vício a ser corrigido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação por perseguição em contexto de violência doméstica.
O envio reiterado de mensagens e ligações com ofensas, ameaças e controle de rotina caracteriza o dolo necessário ao crime de perseguição.
Não há interesse recursal quanto à dosimetria da pena quando esta já foi fixada no mínimo legal e foram concedidos os benefícios pleiteados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1o, II; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684385, 0704218-12.2020.8.07.0017, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.03.2023.